Tribunal: TJPA
Processo: 0808106-64.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808106-64.2019.8.14.0040

APELANTE: ADONIAS FRANCELINO SANTOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JUNHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808106-64.2019.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
ADONIAS FRANCELINO SANTOS.

ADVOGADO:
JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB PA16008-B.

AGRAVADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PARCIALIDADE DO PERITO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVIDA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808106-64.2019.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
ADONIAS FRANCELINO SANTOS.

ADVOGADO:
JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB PA16008-B.

AGRAVADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADONIAS FRANCELINO SANTOS,
em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.,
diante do

inconformismo com Decisão Monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto
.

Em suas
razões
, o agravante defende que a decisão merece reforma, acatando-se a alegação de parcialidade do perito.

Argumenta que as causas de impedimento/suspeição do perito caracterizam-se como matéria de ordem pública e que alegou parcialidade do expert na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 16 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PARCIALIDADE DO PERITO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVIDA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

O agravante defende a parcialidade do perito e, desta forma, a nulidade da perícia e necessidade de retorno dos autos à origem para repetição do ato.

Na decisão agravada entendi que o sentenciante agiu acertadamente ao rejeitar tal alegação, pois feita de maneira extemporânea.

Quanto ao tema, nada há o que reconsiderar.

De acordo com disposição expressa contida no art. 465, §1º, I, do CPC, o prazo para arguir a suspeição ou o impedimento do perito será de 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação.

Ocorre que, no presente caso, apesar de o agravante defender ter arguido a alegada parcialidade na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, o fez apenas após a conclusão da perícia e juntada do laudo que apresentou conclusão contrária à sua pretensão. Antes disso, chegou, inclusive, a apresentar quesitos a serem respondidos pelo expert, conforme se observa à ID 15708852.

Não há como se afastar a preclusão.

Sobre o assunto, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. RECURSO ESPECIAL RETIDO. ART. 542, § 3º, DO CPC. DESTRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.- Admite-se, em situações excepcionais, o destrancamento de Recurso Especial retido na origem por força do art. 542, § 3º, do CPC, desde que efetivamente comprovados os requisitos da plausibilidade do direito alegado e da urgência da prestação jurisdicional, bem como da viabilidade do próprio apelo extremo no Superior Tribunal de Justiça.

2.- No caso dos autos, não se comprovou a presença do fumus boni iuris, uma vez que
deveria o ora agravante ter se manifestado quanto à suposta parcialidade do perito no momento da sua nomeação (primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos) e não após a realização da perícia que entendeu lhe ser desfavorável
.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg na MC n. 21.336/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 2/5/2014.)

Como se vê, não há como se dar provimento ao presente recurso.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/06/2024